Tribunal: TJBA
Processo: 8132487-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132487-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAILSON FRANCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS DE TRANSPORTE. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. INDÍCIOS DE FRAUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE DE REATIVAÇÃO DE CONTA E DE INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JAILSON FRANCA DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., por meio da qual o Autor postulava a reativação de sua conta de motorista parceiro na plataforma digital da empresa, bem como a reparação por supostos prejuízos causados pelo descredenciamento, tido como ilegal e arbitrário. O juízo de origem entendeu legítima a desativação da conta, por configurar exercício regular de direito contratualmente previsto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a desativação da conta do Apelante configura ato ilícito passível de reativação do cadastro e de indenização por danos morais e materiais; e (ii) definir se a decisão da empresa demandada respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante de alegações de fraude decorrente de uso indevido após roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não se sustenta, pois as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC.

A relação jurídica entre motorista e plataforma digital é contratual e regida pelas normas do Direito Civil, com base nos princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual (CC, art. 421)

A desativação da conta do Apelante foi motivada por indícios de fraude, como tentativa de burlar o reconhecimento facial com “foto da foto” e uso da conta em locais geograficamente incompatíveis, o que configura infração contratual grave.

O boletim de ocorrência que relata roubo não afasta o dever do titular da conta de adotar medidas imediatas de segurança, como alteração de senha ou comunicação à empresa, o que não foi comprovado.

A falha em proteger os dados de acesso caracteriza descuido contratual, legitimando a rescisão do vínculo nos termos do contrato e do art. 188, I, do CC.

O contraditório, no caso, se dá de forma diferida e posterior, conforme admitido pelo STJ, desde que assegurada possibilidade de revisão da decisão, o que foi garantido pela plataforma por meio de canal específico de atendimento.

O descredenciamento unilateral fundado em violação contratual e voltado à segurança dos usuários não configura ato ilícito e não enseja dever de indenizar.

Ausente ato ilícito, inexiste nexo de causalidade apto a justificar reparação por danos morais ou materiais, inclusive lucros cessantes.

A sentença analisou corretamente os fatos e aplicou o direito de forma adequada, devendo ser integralmente mantida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, respeitada a gratuidade de justiça concedida ao Apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plataforma digital de transporte pode descredenciar motorista parceiro com base em violação aos termos de uso, quando presentes indícios de fraude, sem que isso configure ato ilícito.

O dever de proteção da conta recai sobre o titular, cuja omissão em adotar providências mínimas de segurança autoriza a rescisão contratual por justo motivo.

O contraditório em relações contratuais privadas pode ocorrer de forma diferida, sendo legítima a exclusão sem notificação prévia, desde que assegurado posterior direito de revisão.

A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 188, I, e 421; CPC, arts. 1.010, III, e 85, § 11; LGPD, arts. 5º, I, 12, § 2º, e 20.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2421350/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024;

STJ, REsp 2135783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8132487-08.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante
JAILSON FRANCA DOS SANTOS
e como Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03